Tribunal: TJSP
Processo: 1046240-84.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniel Issler
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – OPERADORA DE SAÚDE SE RECUSOU A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE EM INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PREVIAMENTE AUTORIZADO PELA OPERADORA – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE EM DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E DE QUE O USO É "OFF-LABEL" – NEGATIVA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – OPERADORA DE SAÚDE SE RECUSOU A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE EM INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PREVIAMENTE AUTORIZADO PELA OPERADORA – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE EM DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E DE QUE O USO É "OFF-LABEL" – NEGATIVA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – OPERADORA DE SAÚDE NÃO PODE DEFINIR TRATAMENTO MÉDICO – JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.